Tribunal: TJDFT
Processo: 0729002-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729002-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAIPU AGRAVADO: G F MARQUEZ CONSTRUTORA SERVICOS &amp; COMERCIO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 63597215. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator